Tribunal: TJDFT
Processo: 0729742-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Embargos declaratórios do devedor: ausência de vícios - CPC 1.022 - no acórdão. Embargos declaratórios dos credores não conhecidos, por irregularidade formal, pois não descrita qualquer situação que, sequer em tese, configure algum dos vícios do CPC 1.022.